Tribunal: TJBA
Processo: 8000440-65.2020.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000440-65.2020.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ERICO CARDOSO

Advogado(s)
:
MARCELO PATRICIO COSTA SANTOS, DIEGO PABLO SANTOS BATISTA registrado(a) civilmente como DIEGO PABLO SANTOS BATISTA, AUTO DE OLIVEIRA BRANDAO JUNIOR

APELADO: ANTONIO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES, JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança por servidor público municipal, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e décimos terceiros salários referentes ao período de janeiro/2016 a dezembro/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta pela ausência de documentos e especificação dos períodos; (ii) estabelecer se ocorreu prescrição quinquenal de parte das parcelas reclamadas; (iii) determinar se o autor comprovou o não recebimento das verbas pleiteadas no período de 2016 a 2020; e (iv) fixar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial preenche os requisitos do art. 319 do CPC, por indicar causa de pedir e pedido de forma clara e suficiente ao exercício do contraditório e da ampla defesa, cabendo ao Município, como detentor das fichas financeiras, apresentar os comprovantes de quitação.

Incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/32, devendo ser excluídas as parcelas anteriores a 15/01/2016, data de ajuizamento da ação.

É imperiosa a exclusão do décimo terceiro salário de 2016, diante de comprovante de quitação juntado pelo próprio autor.

Não há nos autos provas suficientes do não pagamento de férias e décimos terceiros salários relativos ao ano de 2020, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto ao período de 2016 a 2019, as provas apresentadas pelo autor não foram infirmadas pelo Município, a quem cabia comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Correta a aplicação do índice IPCA-E até o advento da EC 113/2021, quando passou a incidir a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A petição inicial em ação de cobrança é apta quando delimita o período e fundamentos do pedido, cabendo ao ente público apresentar os documentos comprobatórios do pagamento.

Incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas exigíveis antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito é do autor; ao réu cabe a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Aplicam-se o IPCA-E até a EC 113/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XVII e VIII; CPC/2015, arts. 319, 373, I e II, 996, 1.003, §5º, 1.009, 1.010; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1001864-74.2017.8.26.0450, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 03.07.2024; TJ-MG, AC nº 1.0000.21.246798-9/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, j. 16.12.2021; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000410-70.2018.8.17.0360, Rel. Des. Valéria Bezerra Pereira Wanderley, j. 13.07.2024; STJ, AREsp nº 2.434.593, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000440-65.2020.8.05.0187
, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE ERICO CARDOSO, e como apelado, ANTÔNIO JOSE DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER DA APELAÇÃO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir da sentença a condenação do Município para pagamento do décimo terceiro concernente ao ano de 2016, além de todas as verbas relativas ao ano de 2020, mantendo o restante da sentença, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11